Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANIMAL SILVESTRE COMERCIALIZADO ILEGALMENTE. AQUISIÇÃO FEITA EM LOJA CREDENCIADA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ASSEGURAR A POSSE DO ANIMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória indeferida na origem, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, verifica-se que o recorrente comprovou a aquisição do animal segundo os meios legítimos, ou seja, junto à loja cadastrada e autorizada para a comercialização de animais, cuja espécie possuía a devida identificação (anilha) e registro no órgão competente.
3. Ademais, o fumus boni iuris socorre o recorrente, na medida que a jurisprudência, sensível à realidade social e as circunstâncias de cada caso, tem protegido o legítimo titular do animal nascido ou crescido em ambiente doméstico de permanecer na sua posse e cuidados.
4. O passado demonstra a precariedade das instalações e os baixos recursos destinados aos centros de recebimento de animais silvestres e a necessidade de realocação em outros viveiros oficiais ou até de voluntários, razão pela qual é recomendado que o papagaio permaneça com seu atual titular até decisão final no processo de origem.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.